Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DA MATRÍCULA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIAL INSUBSISTENCIA. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao dispositivo legal supracitado é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). 1.1. No caso, o Juízo de origem, embora de forma sucinta, analisou as questões pertinentes à manutenção da aplicação multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, como se verifica na decisão agravada. 1.2. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa. E também não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No cumprimento de obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 2.1 No caso, a decisão que intimou a devedora para o cumprimento voluntário foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 07/07/2021 e também foi encaminhada por expedição eletrônica em 06/07/2021, 09:48:20, 14:35:40, registrada ciência do expediente em 07/07/2021 16:07:41, conforme consta no expediente da comunicação dos atos processuais dos autos na primeira instância. 2.2. CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS é cadastrada desde 22/10/2018 como "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Tribunal. Por isto, intimação que se leva a efeito somente por meio eletrônico, que, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, suprindo necessidade de expedição à parte de mandado ou de carta com aviso de recebimento.
3. Embora tenha sido intimada para cumprimento voluntário da obrigação de pagar e de fazer, ao invés de cumprir a decisão, CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, em 08/07/2021, requereu ao Juízo a expedição de ofício ao Cartório de Registro para cumprimento da obrigação de fazer. 3.1. O requerimento de expedição de ofício para o cancelamento da averbação da matrícula do imóvel, medida que consistia exatamente na obrigação de fazer imposta à agravante na sentença, não significa cumprimento da obrigação, nem transferia ao Juízo a obrigação de efetivar as medidas necessárias ao cumprimento até porque para o cumprimento da obrigação não havia qualquer necessidade de interferência do Poder Judiciário. O cancelamento da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel poderia ter sido requerido pela devedora diretamente no cartório, conforme dispõe o art. 250 da Lei n. 6015/73. 3.2. Assim, o fato de o Juízo não ter apreciado o pedido de expedição de ofício ao cartório não foi determinante para o descumprimento, tendo em vista que a parte tinha ciência de sua obrigação e poderia ter cumprido sem precisar de auxílio do Poder Judiciário. Registre-se ainda que, após o pedido de expedição de ofício, a devedora requereu o arquivamento dos autos, o que pode ser entendido como a perda do interesse do pedido pendente de análise.
4. Astreintes fixadas no caso de descumprimento de obrigação de fazer é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o, CPC). 4.1. A lei não exige para fixação das astreintes que inexista outras formas de cumprimento da decisão que não seja o cumprimento da obrigação pelo devedor. Na verdade, a fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial pelo devedor, visando assegurar a afetiva prestação jurisdicional reconhecida no provimento judicial.
5. O cumprimento da obrigação de pagar não significa cumprimento parcial da obrigação para afastar a multa, tendo em vista que a multa foi fixada para obrigação de fazer e, quanto a esta, não houve cumprimento pela devedora.
6. Recurso conhecido e não provido.